Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3o, DO CPC.

1. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.

2. Segundo o art. 90 do Código de Processo Civil, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

3. O artigo 85, §3o, do CPC, fixa os percentuais dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

No caso, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço, devem ser aplicados os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

4. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pelo Distrito Federal. Provida a da Autora. Unânime.